Tribunal: TJBA
Processo: 8006493-36.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8006493-36.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DANILO MONTEIRO LEITE e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE EUNÁPOLIS

Advogado(s):

EMENTA

CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL.
CONJECTURADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO
CAUTELAR
DETERMINADO COM ESTEIO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E N
O APARENTE
MODUS OPERANDI
DO AGENTE
.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
ARTS. 312 E 313, CPP. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE JUSTIFICAM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDA ESTATAL MAIS DRÁSTICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RECHAÇADA.
DEMANDA ORIGINÁRIA EM TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA HIPÓTESE EM EXAME.
PLEITO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, MESMO QUE PERMEADA POR CAUTELARES. ART. 319, CPP. NÃO RECOMENDAÇÃO ANTE
AS PECULIARIDADES DO CRIME
.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM
DENEGAD
A
.

1. A prisão cautelar constitui medida de caráter excepcional, cuja decretação exige fundamentação concreta que demonstre, com rigor, a presença das condições que autorizam a constrição prévia da liberdade do agente, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

2. A justificativa adotada pelo Juízo
a quo
para decretar a prisão preventiva do Paciente, ora questionada, e ratificá-la, a posteriori, revelou-se idônea, porquanto indicou de maneira concreta a necessidade de se garantir a ordem pública, ante a aparente periculosidade do Paciente evidenciada pelas ações penais em curso em seu desfavor e o modo de execução crime em tela.

3. A constatação de excesso de prazal não observa regra aritmética rígida, pois tem como cerne os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, a serem ponderados de acordo com as circunstâncias do caso concreto, que podem eventualmente justificar uma dilação inesperada da marcha processual.

No caso em tela, as peculiaridades existentes – complexidade do feito (
in casu,
averiguação da prática de homicídio qualificado, crime que por sua própria natureza possui ritualística mais complexa e afeita ao Tribunal do Júri) e, até mesmo, o requerimento de diligências indispensáveis ao andamento do processo, como a redesignação de audiência e condução coercitiva da testemunha de defesa – justificaram maior delonga no andamento da ação penal principal.

4.
Por fim, a gravidade concreta da conduta em apuração – homicídio qualificado mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vitima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal) – e aparente
modus operandi
do Paciente evidenciam que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ao menos neste momento, não têm aptidão de resguardar a ordem pública.

5. Habeas corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas corp
us
n.
8006493-36.2023.8.05.0000
, no bojo do qual figuram como Impetrante a
Defensoria Pública do Estado da Bahia
, como Paciente,
Danilo Monteiro Leite
e, como Autoridade Coatora, o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Eunápolis-BA.

Acordam os eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do
Habeas corpus

e
DENEGAR
a ordem vindicada, nos exatos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, de de 2023.

T001 | L008